Tribunal: TJDFT
Processo: 0722654-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por WELITON MIRANDA FONSECA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, proc. n. 0035136-80.2014.8.07.0007, por meio da qual foi homologado os cálculos apresentados pela contadoria judicial, reconhecendo excesso na execução, in verbis: “A planilha apresentada pelo credor indicou saldo remanescente de R$ 15.505,14. Após, o executado requereu que fosse declarado excesso de execução em relação ao valor de R$ 15.505,14 e que seja o credor condenado ao pagamento de honorários sobre o valor em excesso. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, a qual apurou saldo remanescente a ser pago elo executado de R$ 12.172,77 e não houve apresentação de impugnação. Vieram os autos conclusos. Decido. Considerando que não houve apresentação de impugnação, homologo os cálculos de id. 148127609. Desse modo, assiste razão, em parte, o executado quanto ao excesso de execução. A parte credora havia apurado saldo remanescente de R$ 15.505,14. Todavia, o saldo a ser pago pelo devedor é de R$ 12.172,77, o que implica em um excesso de R$ 3.332,37. Assim, condeno a parte credora a pagar honorários advocatícios em favor do devedor do percentual de 10% sobre o excesso (R$ 3.332,37). Intime-se o devedor para realizar o pagamento do saldo remanescente (R$ 12.172,77), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento dos atos expropriatórios.” Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que há erro material no valor considerado na decisão agravada, uma vez que a contadoria judicial teria apontado como saldo devedor a importância de R$ 9.384,91, nos termos dos cálculos de Id n. 148127609 dos autos de origem, e não o valor de valor de R$ 12.172,77. Aduz que o valor correto do excesso de execução é de R$ 6.120,23, e não de R$ 3.332,37. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada. No mérito, pugna pela retificação do erro material, reconhecendo o excesso de execução no valor de R$ 6.120,23, condenando o agravado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% desse valor. Sem preparo por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita (Id. 36361900, autos de origem) Decisão agravada acostada aos autos de origem. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, após análise dos cálculos impugnados e da decisão agravada, tenho que há indícios de erro no valor considerado na decisão agravado. Isso porque, conquanto na pág. 1 da planilha de cálculos de Id. 148127609 dos autos de origem indique o valor de R$12.172,77 a título de “total de cálculos até 05/05/2022”, nas págs. 4 e 5 da mesma planilha, de forma detalhada e expressa, constam o valor de R$9.348,91 sob as rubricas de “total de valores remanescentes atualizados até janeiro/2023” e “débito remanescente”. Logo, ao que parece, há de fato equívoco no valor do saldo devedor considerado na decisão recorrida, o que reflete no excesso de execução, o qual, ao que tudo indica, corresponde a R$ 6.120,23, e não a R$ 3.332,37. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que a decisão agravada deve ser suspensa, tendo em vista o provável de erro da decisão agravada quanto ao valor do saldo devedor apontado nos cálculos do contador judicial. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 23 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator